Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME DE ROUBO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA FINAL REDUZIDA DE OFÍCIO, CONCEDIDO REGIME PRISIONAL MAIS FAVORÁVEL.
1. Conjunto probatório que confirma a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado e de corrupção de menores, sobretudo em face do depoimento da vítima, que reconheceu o acusado e o comparsa adolescente, sem margem de dúvidas, bem como pelos depoimentos dos policiais, que encontraram um dos bens subtraídos da vítima na posse do réu, que, inclusive, utilizava o mesmo traje e o mesmo veículo, logo após o crime.
2. Não há que se falar em participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando o acusado coopera em todas as etapas da empreitada criminosa, “fechando” a vítima com o veículo por ocasião da abordagem, com desembarque do carro logo após o anúncio do assalto, além de conduzir o comparsa até o local do crime e o aguardar para dar fuga, com nítido liame subjetivo, exercendo papel determinante para o deslinde da infração penal.
3. A absolvição do crime de corrupção de menores mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face do depoimento da vítima, bem como dos documentos comprobatórios da idade do adolescente.
4. Para o reconhecimento do erro de tipo não basta alegar o desconhecimento quanto à idade do menor para que se tenha por demonstrada a excludente de ilicitude. É imprescindível que se faça prova acerca desse estado de ignorância, o que não restou evidenciado nos autos.
5. A absolvição do Apelante no único processo anterior, cuja condenação foi utilizada na sentença, impõe o afastamento da agravante da reincidência.
6. Considerando o afastamento da agravante da reincidência e a redução da pena a montante inferior a oito anos, aliada às circunstâncias judiciais favoráveis, faz-se necessária a concessão do regime prisional mais benéfico ao Apelante.

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduz-se a pena definitiva, fixando regime prisional mais benéfico.